Tribunal: TJMT
Processo: 1027098-57.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027098-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), T.O COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.791.229/0001-54 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADRIANA DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 771.341.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 958.877.508-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA VAN DERLAN - CPF: 051.963.798-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSALIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INADEQUADO – TEMA 1.076 STJ – CRITÉRIO OBJETIVO DOS §§ 2º E 3º DO ART. 875 DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Somente se admite o arbitramento por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8º, do art. 85 do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual definiu o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027098-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: T.O COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pretendendo a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do Agravado por critério de equidade.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 202410663, que, (...)
condenação do Estado em honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido foi uma condenação extremamente EXCESSIVA.
(...).

Registra que, (...)
considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85, a fim de que a apreciação equitativa do juiz possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena de a verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa
(...)
.

Por fim, defende que, (...)
é imperiosa a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do CPC para reduzir a verba honorária pela metade
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno
.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 206089667).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pretendendo a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do Agravado por critério de equidade.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 202410663, que, (...)
condenação do Estado em honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido foi uma condenação extremamente EXCESSIVA.
(...).

Registra que, (...)
considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85, a fim de que a apreciação equitativa do juiz possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena de a verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa
(...)
.

Por fim, defende que, (...)
é imperiosa a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do CPC para reduzir a verba honorária pela metade
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não o assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, apesar da resistência manifestada pelo Agravante, houve o acolhimento da exceção de pré-executividade manejada pelo Agravado, declarando nulos os créditos tributários em relação ao Executado, situação que, atendendo ao princípio da causalidade, impõe a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

E, assim sendo, como bem ressaltado, inaplicável ao caso o teor do artigo 90,
caput
c/c § 4º, do Código de Processo Civil, na medida em que
não configurada hipótese de desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, conforme especificamente exigido para a redução da verba sucumbencial,
a seguir disposto:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(...)

No que se refere ao critério de arbitramento da verba honorária fixada, assevero que o regramento correto a ser adotado deve seguir o quanto determinado nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

Somente se admite o arbitramento por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8º, do mesmo dispositivo legal acima transcrito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual definiu o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, senão vejamos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido não se enquadra ao sentido semântico das palavras que autorizam a aplicação da exceção legal, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta.

Com estas considerações, e em prol da manutenção da segurança jurídica, mantenho o entendimento no sentido de que a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravado deve seguir os parâmetros objetivamente previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme arbitrado pelo juízo de piso.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024